Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704491-28.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NATAN LACERDA GRILLI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Legítima defesa putativa. Indícios suficientes de autoria. Qualificadora. Prisão preventiva. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos da vítima e testemunhas, laudo pericial e confissão do recorrente, em juízo -, deve ser mantida a pronúncia. 4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 5 – Se não alterada a situação fática que levou à prisão preventiva dos acusados –- gravidade concreta do crime e periculosidade do agente –- mantém-se a cautelar restritiva de liberdade. 6 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 121, ambos do Código Penal, pleiteando (i) sua absolvição pela prática do crime de homicídio qualificado ante a exclusão da ilicitude de sua conduta, com o reconhecimento da legítima defesa putativa, por ter agido por erro, sob o impulso de neutralizar suposta ameaça. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de que a qualificadora do motivo fútil não prospere por ausência de clareza quanto ao motivo real do disparo da arma de fogo; (ii) a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, pois disparou o tiro num contexto de confusão e tensão, sem a intenção de matar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 e 121, ambos do Código Penal, em relação ao pedido de absolvição. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há prova inequívoca de que o recorrente agiu em legítima defesa putativa – acreditava, de forma errônea, repelir injusta e iminente agressão da vítima. Tampouco que o fez usando moderadamente dos meios necessários. (...) As circunstâncias indicam que a ação do recorrente pode ter sido premeditada, o que, em tese, afasta a legítima defesa, que exige repulsa a agressão atual ou iminente (art. 25 do CP). Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Ademais, não demonstrado, de forma indubitável, que o réu não tinha intuito homicida, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E há indícios de que o recorrente é o autor” (ID 57216818). Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere aos pedidos de desclassificação do delito e subsidiário de exclusão da qualificadora do motivo fútil, porque as referidas teses não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025